Tribunal: TJDFT
Processo: 0745090-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0745090-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga em razão de o juízo da 5a Vara Cível de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar a ação indenizatória ajuizada por Niusa Brandao Blanco em desfavor de Banco do Brasil, processo n. 0737574-07.2024.8.07.0001. O juízo suscitante, da 1a Vara Cível de Taguatinga, discordou da razão do declínio do feito a este juízo e, por meio da decisão interlocutória coligida ao Id 65413170 – pp. 3-5, suscitou o conflito de competência com base nos seguintes fundamentos: Trata-se de demanda de conhecimento promovida por NIUSA BRANDAO BLANCO em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A autuada em 04/09/2024. Sem manifestação do réu quanto a eventual incompetência em contestação, a 5a Vara Cível de Brasília declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Taguatinga, sob o fundamento de que houve escolha aleatória da parte autora ao eleger o foro de Brasília/DF e que o processamento do feito compete à uma das VARAS CÍVEIS DE TAGUATINGA/DF, local onde está localizada a agência vinculada à conta PASEP do autor, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. (ID 210115281). Relatado brevemente, passo às razões do conflito suscitado: Inicialmente, destaco tratar-se de hipótese de competência territorial e, portanto, relativa. Logo, é defeso ao julgador declinar da competência de ofício, substituindo-se às partes, as quais ostentam autonomia para optar pelo foro de ajuizamento inicial da demanda. No presente caso, o declínio da competência relativa aconteceu antes mesmo da contestação, sem que o réu tenha se manifestado pela incompetência do juízo. Nesse sentido, importante observar-se o que dispõe o art. 65 do Código de Processo Civil: Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Cumpre destacar, ainda, o enunciado no 33 da Súmula de jurisprudência do STJ (“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”), de observância obrigatória, na forma do art. 927, IV, do CPC vigente. Há precedentes desta Corte de ambas as câmaras cíveis contra o declínio de ofício. A seguir julgados: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DESFALQUES NO PASEP. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO PELO JUIZ. SÚMULA 33 STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A questão posta em julgamento cinge-se a definir o Juízo competente para processar e julgar ação em que a parte autora objetiva cobrar valores referentes ao PIS/PASEP. 2. A relação jurídica entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto, na hipótese, a instituição financeira não atua como fornecedora de serviços, nos termos do art. 3o do CDC, mas como depositária dos valores pagos pelo empregador em conta vinculada ao PASEP, por força do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970. 3. No caso, cuida-se de ação fundada em direito pessoal, cuja competência, em regra, é definida pelo foro de domicílio do réu, nos termos do art. 46 c/c art. 53, inc. III, “a” do CPC . E, uma vez que se trata de competência relativa, cabe a parte ré alegar a incompetência em momento oportuno, nos termos da Súmula 33 do STJ. .4 O sistema de regência da competência relativa é baseado no princípio da perpetuação da jurisdição, logo, distribuída a ação, de regra, não cabe ao autor demandar a modificação da competência, tampouco ao juízo de ofício provocar a manifestação da parte nesse sentido, como ocorreu no caso. 5. Conflito conhecido, para declarar competente o juízo suscitado (22a Vara Cível de Brasília-DF). (Acórdão 1926262, 0718973-53.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/09/2024, publicado no PJe: 10/10/2024. Grifou-se) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO SUSCITANTE. JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DO GAMA. JUÍZO SUSCITADO. JUÍZO DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PASEP. BANCO DO BRASIL. DOMÍCILIO DO AUTOR E LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA NO GAMA. SÚMULA 33 STJ. ESCOLHA ALEATÓRIA. COMPETÊNCIA FORO DO GAMA. 1. Registre-se que a relação existente entre as partes no processo de origem não é de consumo, não incidindo as regras e normas do Código de Defesa do Consumidor. 1.1. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes, em estrito cumprimento da lei que rege o programa PIS/PASEP, inexistindo relação de consumo. 2. Trata-se de hipótese de competência territorial, que tem natureza relativa, fixada pelo critério objetivo em razão do território no momento da propositura da ação (art. 43 do CPC), não podendo, em regra, ser conhecida de ofício pelo Juízo. Somente pode ser arguida pelo Réu, na contestação, sob pena de preclusão e prorrogação da competência do Juízo, não podendo o magistrado reconhecê-la de ofício - art. 64 do CPC e Súmula n° 33, do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. 3. Assim, conclui-se, de forma geral, que a incompetência relativa depende de iniciativa da parte, que se manifesta mediante exceção. Haveria então óbice ao juiz para, de ofício, antecipar-se, substituindo-se ao interessado, pois o juiz só poderia fazê-lo quando se tratar de falta de jurisdição ou incompetência absoluta. Ocorre que essa interpretação da norma resultaria em potencial disfuncionalidade da Justiça, o que não pode ser aceito. 4. Verificando-se que as normas que estabelecem regras de competência, tanto cogentes, como dispositivas, são firmadas no intuito de se dar maior efetividade e eficiência à função jurisdicional, e se a regra de competência aplicável ao caso concreto atinge interesse coletivo, diante de sua disfuncionalidade, como já exposto, prejudicando a melhor administração da justiça e acarretando prejuízo ao funcionamento do próprio Poder Judiciário, não há óbice para que a incompetência seja declarada de ofício pelo magistrado. 5. Destaque-se que o autor reside no GAMA/DF e a agência bancária situar-se também no Gama, o que destoa do sentido do critério geográfico e da facilitação do exercício da defesa inerentes à competência territorial. 6. Conheço do conflito de competência para declarar como competente o juízo suscitante, qual seja, juízo da primeira Vara Cível do Gama. (Acórdão 1919313, 0725460-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 09/09/2024, publicado no PJe: 18/09/2024. Grifou-se) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 18a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA. REVISÃO E RECOMPOSIÇÃO COTAS PASEP. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 23 DO EG. TJDFT. 1. Encontrando-se no polo ativo da demanda o consumidor, é facultado a este propor a ação no foro que melhor atenda seus interesses e possibilidades de defesa de seus direitos, de acordo com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Assim, tratando-se de demanda consumerista, não deve o Juízo onde a ação foi proposta declinar da competência de ofício, uma vez inviável a compreensão de que houve escolha aleatória de foro pelo consumidor; e tendo em vista que o caso atrai a aplicação da exata dicção da Súmula n. 23 deste Eg. Tribunal de Justiça, no sentido de que "em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial". 3. Conflito negativo conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado, qual seja o da 18a Vara Cível de Brasília-DF no caso. (Acórdão 1870578, 0701584-55.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2024, publicado no PJe: 18/06/2024. Grifou-se) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 33 DO STJ. PRORROGAÇÃO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Nos casos em que o consumidor figura no polo ativo da demanda, caberá a este propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, o que aponta na direção da regra geral do processo civil, em que a competência territorial é tida como relativa. 1.1. Não configura escolha aleatória o ajuizamento da ação no foro de domicílio da sede da pessoa jurídica ré, nos termos do artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil, devendo ser, portanto, observada a escolha do consumidor. 2. A competência relativa só pode ser modificada por meio de preliminar de defesa, sendo vedada a declaração de ofício. Art. 64, do CPC. Súmula 33 do STJ. 3. Considerando que a escolha do foro para ajuizamento da ação constitui faculdade atribuída ao consumidor demandante, e que se está diante de competência territorial relativa, não tendo sido oposta preliminar de defesa pela parte ré, não é possível ao juízo suscitado declinar da competência. Precedentes. 4. Conflito conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado. (Acórdão 1862222, 0709051-85.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2024, publicado no PJe: 24/05/2024. Grifou-se) Em suma, o declínio realizado não merece prosperar, ausente a prorrogação da competência relativa. Ademais verifica-se que não configura escolha aleatória o ajuizamento da ação no foro de domicílio da sede da pessoa jurídica ré, nos termos do artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil, devendo ser, portanto, observada a escolha do consumidor. Pelas razões expostas, não há nos autos a alegada competência desta Vara para processar o feito, de modo que deve ser reconhecida a competência do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, a quem foi originalmente distribuído. As medidas urgentes serão submetidas à apreciação do Juízo designado pelo e. TJDFT. Atribuo à presente decisão força de ofício. Providencie o cartório o envio da presente decisão ao órgão competente. Determino, ainda, a suspensão do curso do processo até decisão final do referido conflito. O juízo da 5a Vara Cível de Brasília, de sua vez, ao declinar da competência, o fez, em síntese, nos seguintes termos (Id 65413171): As partes não podem, sem qualquer critério, escolher aleatoriamente o foro para conhecer, processar e julgar as questões de seus interesses. No presente caso, que a pretensão indenizatória inicial está fundada na má gestão pela instituição bancária ré dos recursos provenientes do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, verifica-se, conforme qualificação constante da inicial (ID n.o 209878119 – Pág. 1) que a autora reside na Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF; sendo que o réu possui agência bancária em todo o território nacional, inclusive na cidade naquela cidade de residência da autora, cuja agência de número 1022-7 (documento em anexo) é a responsável pelos depósitos relativos ao fundo da conta PASEP do autor (ID n.o 2098781349). Assim, a escolha aleatória deste Juízo para o autor propor a ação fere o princípio do juiz natural, na medida em que estaria o autor escolhendo o foro para decidir sua questão de acordo com seus interesses, sem observar o local do seu domicílio e, também, da agência bancária responsável pelos depósitos do fundo PASEP; de modo que se pode concluir que não há qualquer conexão da relação jurídica obrigacional, subjacente à pretensão indenizatória, com o Distrito Federal. Nesse sentido, o e. TJDFT decidiu que: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RETRATAÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO MÉRITO. PASEP. PESSOA JURÍDICA. AGÊNCIA. LOCAL DO CONTRATO. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. FORO ALEATÓRIO. PROIBIÇÃO. 1. Embora não seja possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória, é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que declina de competência quando demonstrada a urgência (CPC, art. 1.015, III e Tema 988, STJ). 2. O foro da agência vinculada a conta do PASEP é o competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, "b" e "d"). 3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades disponibilizadas para o acesso a esta jurisdição, principalmente pelo PJe e pelas custas ínfimas que são cobradas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 4. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória. 5. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1813504, 07453352920238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. REGRAS DE FIXAÇÃO. AÇÃO. INDENIZAÇÃO. CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. FORO DA AGÊNCIA OU SUCURSAL DO RÉU E DE DOMICÍLIO DO AUTOR. ESCOLHA ALEATÓRIA DO JUÍZO DA SEDE DO BANCO. ABUSIVIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. 1. A Lei Complementar no 8/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, estabeleceu que o Banco do Brasil S/A seria a única instituição financeira responsável pelos depósitos dos valores relativos ao referido fundo, motivo pelo qual a relação estabelecida entre a referida instituição financeira e o servidor titular dos recursos vinculados aos PASEP não se assemelha àquela tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, visto que o referido serviço não é contratado diretamente pelo benificiário ou posto à disposição no mercado, mas, sim, imposto legalmente, o que impede que o citado banco possua autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas. 2. A parte não pode escolher aleatoriamente o juízo da demanda, divergente do seu domicílio ou do local onde o negócio jurídico foi celebrado, mesmo tratando-se de competência territorial relativa, em atenção aos princípios do juiz natural, da boa-fé processual e dos fins sociais. 3. Se a conta bancária vinculada ao PASEP foi aberta em outra comarca e o réu possui agência/sucursal naquele local (artigo 53, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil), é abusiva a escolha do foro do Distrito Federal, razão pela qual, em respeito às regras processuais de competência, ao princípio do juiz natural, e inexistindo relação consumerista, não há se falar em violação à Súmula 33/STJ e à Súmula 23/TJDFT. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1879190, 07027546220248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2024, publicado no PJe: 26/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, conclui-se que não faz nenhum sentido a instauração da presente demanda nesta Circunscrição Judiciária de Brasília; sendo que o caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a própria organização do Poder Judiciário, que possui matriz constitucional, nos termos do art. 93, inciso XIII, da CR/88 que estabelece que “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população”. É de conhecimento notório que, atualmente, há a distribuição de centenas de iniciais desta mesma natureza nesta circunscrição judiciária, não obstante os autores residem nos mais diversos Estados da Federação; sendo que essa discrepância prejudica a política de gestão de processos desenvolvida pela administração do TJDFT, compromete a rápida solução dos processos que envolvem a população do Distrito Federal e impede o adequado cumprimento das metas estabelecidas pelo CNJ. Necessário observar que não se aplica a vedação estabelecida pelo enunciado da Súmula no 33 do STJ, pois esse e. Tribunal Superior possui entendimento no sentido de ser inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, o que enseja violação do princípio do juiz natural e, em consequência, possibilita o declínio de competência de ofício, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC. Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S/A. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. LOCAL DA AGÊNCIA BANCÁRIA. CPC, ART. 53, III, b e d. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO ENQUADRAMENTO EM CRITÉRIOS LEGAIS. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A ação que versa sobre contrato bancário deve ser ajuizada no foro da agência onde pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição. 2. O CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas b e d, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 3. A Súmula 33 do STJ ("A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício") somente se mostra aplicável quando a competência territorial definida pelo autor da ação obedece a um dos critérios legais. 4. O enunciado da Súmula em questão não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro, como ocorre no caso em comento, em que a opção pelo foro do DF não obedece a critério legal de fixação da competência territorial. 5. O Magistrado pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, e, principalmente quando fora objeto de questionamento da parte ré, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 4/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ante a violação do princípio do juiz natural, impõe-se reconhecer de ofício a incompetência deste Juízo, para fins de que os autos sejam remetidos à comarca onde está localizada a agência vinculada à conta PASEP do autor, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, com fundamento no art. 63, § 5o, do CPC, DECLARO a incompetência deste Juízo para conhecer, processar e julgar a causa em questão, para, em consequência, determinar, com as anotações no sistema PJe, a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF. Intime-se a autora. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 21 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora